Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. CONTRATOS PARTICULARES DE INVESTIMENTO AGRARIO. PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES DE MADEIRAS DE LEI. ACÁCIA E MOGNO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL. FALHA NO MANEJO DA CULTURA. DESENVOVILMENTO DAS PLANTAS COMPROMETIDO. INVIABILIDADE DO INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇAO DOS VALORES PAGOS. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇAO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO LITISCONSORTE ATIVO FACULTATIVO IMPROVIDO.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Seus efeitos, porém, não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, somente suspendendo a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento.
2. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende suficiente a prova pericial para verificação da situação fática cogitada, que requer conhecimentos eminentemente técnicos. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. Conclusivo o laudo pericial acerca das falhas técnicas da Contratada, que se descurou da obrigação de utilizar material de qualidade, melhor técnica e mão de obra adequada ao correto manejo dos módulos plantados, comprometendo o desenvolvimento das árvores e inviabilizando o investimento, resta comprovado o inadimplemento contratual no qual incorreu, dando azo à rescisão da avença.
4. A parte lesada o direito de pedir a resolução do contrato, sendo assegurado o direito à devolução dos valores pagos em sua integralidade, com o retorno das partes ao status quo ante.
5. Se um dos Autores, diferentemente dos demais, entabula o contrato sem obrigar-se ao pagamento de valores financeiros e não se desincumbe do ônus de provar qualquer custo ou ônus, julga-se improcedente o pedido de recebimento de valores.
6. Cada parte deve suportar proporcionalmente os ônus da sua derrota mas também as vantagens da sua vitória. Inconformismo da Ré que se acolhe nesse ponto.

7. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.